Tribunal: STF
Processo: RE 92530
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-14
Data de publicação: 1980-05-14

Ementa:
TRABALHO. INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. O ADICIONAL RESPECTIVO E
DEVIDO A PARTIR DA DATA DA RECLAMAÇÃO, CONSOANTE O ART. 3 DO
DECRETO-LEI N 389, DE 26.12.68, A ISSO NÃO SE SOBREPONDO COMO
DIREITO ADQUIRIDO O HAVER-SE CONSTITUIDO ANTERIORMENTE A ESSA REGRA
O VINCULO EMPREGATICIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA, A PARTIR DOS RREE
84.813, RTJ 82/261, E 88.149, RTJ 84/1.073.